Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de petição voltada ao cumprimento de obrigação de fazer determinada nos autos da ACO 3.262 e conexas.
Argumenta o Estado de Goiás, em síntese, que houve a elaboração “unilateral da Nota Técnica nº 1496/2023/MF, pela STN, que encerra menoscabo à manutenção do Estado de Goiás no RRF e ao cumprimento do título judicial exequendo”, ao argumento de desrespeito ao devido processo legal administrativo, por ausência de atendimento ao princípio do contraditório, além de “violação aos deveres de informação e consulta (standards de comportamento extraíveis diretamente do princípio da lealdade à federação)”, em decorrência da elaboração “unilateral da Nota Técnica nº 1496/2023/MF [com] conclusão equivocada pelo atendimento ao primeiro critério de equilíbrio contido no art. 25 do Decreto nº 10.681/2021”.
A União, intimada a manifestar-se preliminarmente sobre a fase de cumprimento de sentença, apontou que inexiste violação ao princípio do devido processo legal administrativo e à lealdade federativa, ao fundamento de que:

“Fica claro que a Nota Técnica nº 1496/2023/MF foi produzida pela STN no exercício das competências que pertinentes no âmbito do desenrolar de um regime de recuperação fiscal, e que o Estado-Autor terá oportunidade de contribuir para a manifestação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal sobre o atingimento ou não do equilíbrio fiscal.
Trata-se apenas de ato enunciativo, de caráter técnico, analisando a situação do Estado de Goiás no RRF. Não possui, portanto, nenhuma carga decisória capaz de ensejar a lesão ou ameaça de lesão a direito, eis que ainda será submetido às demais etapas do rito procedimental - inclusive, sendo promovida a oitiva do ente federado em momento subsequente.
Eventual deferimento de tutela de urgência nos moldes requeridos pelo Estado de Goiás teria justamente o efeito contrário: burocratizar de forma desarrazoada um procedimento administrativo que já conta com previsão de contraditório. Se a cada movimentação ou análise que não agrade o ente federado seja permitido a este se socorrer ao judiciário, a própria atividade de acompanhamento dos órgãos técnicos federais se resta comprometida. Não houve, por parte da STN menoscabo à moralidade interna do direito administrativo e por vias transversas, vulneração à ordem mandamental consignada no título executivo lavrado nestes autos. O que se percebe é justamente o respeito as normas pertinentes, o cumprimento de prazos pelo ente federal.
[...]
Tanto a provocação por parte do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, quanto a oportunidade de facultativamente apresentar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias e aduzir alegações referentes à matéria objeto de avaliação devem ocorrer no mês de outubro vindouro, pelo que se conclui que a insurgência pela via judicial se mostra precipitada e desobedece o devido rito procedimental aplicável.
[...]
Como demonstrado, não há lesão ao interesse da parte porque sequer chegou a ocorrer o momento procedimental em que a parte poderá se manifestar, acarretando assim a ausência de pretensão resistida (o que fica claro nas informações trazidas pela STN apontando o Estado tem até o dia 15 de outubro para apresentar alegações no exercício de seu direito ao contraditório) e por consequência a desnecessidade concreta do provimento jurisdicional. Ademais, não seria possível conceber a impugnação a atos que tem apenas caráter de subsídio técnico a outra órgão.
[...]
Somente após todo esse rito, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal concluirá ou não sobre a obtenção do equilíbrio fiscal, e, em caso afirmativo, assegura o mesmo Decreto n. 10.681/2021 que o Regime de Recuperação Fiscal somente será encerrado ao final do exercício em que for verificada a obtenção do equilíbrio fiscal (art. 40, parágrafo único).” (eDOC 504)
Ato contínuo, espontaneamente, o Estado de Goiás manifestou-se sobre a petição da União, nos seguintes termos: 

“A lógica de que existirá um momento adequado para manifestação, posterior à edição de documento técnico, cujos impactos na apreciação da matéria pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal são fatais, esvazia a participação do Estado no processo decisório. 
Ademais, não se trata aqui de mera burocratização, como alegado pela União, de pleito pela garantia genérica de contraditório vazio. Ao revés, trata-se de um clamor pela garantia de um espaço de diálogo democrático, para que o Estado de Goiás tenha os seus dados, as suas informações e os seus argumentos minimamente levados em conta em ato que, emanado da STN, sendo, embora, de caráter opinativo, ostenta relevante força de persuasão. O Estado de Goiás apenas reivindica o direito de, legitimamente, participar desse proceder administrativo, como manifestação direta do princípio democrático. O processo administrativo não se compagina com a ideia de autoritarismo.
[...]
Ao dignar-se a processar uma relação administrativa animada pelo contraditório, a STN em nada teria a sua "autonomia" ferida. Preferiu, no entanto, agir de maneira autoritária e despreocupada com os reflexos de seu "parecer", quando se sabe que, mesmo para opinar, é necessário um exercício de alteridade, com respeito pelo outro (e suas pretensões) - especialmente quando esse outro é um Estado da Federação com 7 milhões de habitantes, sendo a 9ª economia do país. 
Concluindo o presente raciocínio, tem-se que a STN não perde nada ao garantir mínimo e indispensável respeito ao contraditório e à ampla defesa. Já o Estado de Goiás, confrontando-se com um ato da STN, tal qual o que aqui se sindica (Nota Técnica nº 1496/2023), perde muito, a começar pelo ônus argumentativo que lhe é imposto já à partida – considerando o inegável potencial do entendimento da STN culminar na mesma consequência oriunda da violação ao Plano de Recuperação Fiscal: o término do regime (ainda que como encerramento – e não como extinção). 
E, como demonstrado, a referida conclusão foi calcada somente em informações unilaterais da STN, em desacordo com dados técnicos levantados pelo Estado de Goiás e sem um fluxo colaborativo de informações entre os órgãos, em violação ao devido processo legal administrativo e aos deveres consectários do princípio da lealdade à Federação (bundestreue). A discussão extravasa um mero desacordo com resultados de cálculos ou inconformismo com os termos da Nota Técnica. 
Finalmente, consigna-se que o presente pleito não visa a, de modo algum, ver reconhecido direito aos nove exercícios de vigência do RRF, como alegado pela União. O que de fato se pretende é o reconhecimento, pelo Estado de Goiás, de sua autonomia e da efetiva necessidade de sua participação no processo formador das decisões que virão a ser adotadas, e cujos impactos no – e para o – Estado de Goiás são amplos e diretos.”. (eDOC 508)
É o breve relatório. Decido.

 1)	Âmbito de cognição antecipada na fase de cumprimento de sentença

Dispõe o art. 536 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
§ 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.
§ 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.
§ 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.
§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. (grifo nosso)
Está claro que, subsidiariamente ao disposto no art. 536 do CPC, aplicam-se as disposições do art. 525, no que couber, o qual, em tratando-se de Fazenda Pública, remete-se ao art. 535 do CPC.
Por esta razão, antes de manifestar-me pela análise do pedido, determinei a intimação da União para trazer subsídios preliminares -antecipadamente ao procedimento previsto no art. 525 do CPC (art. 535 do CPC para a Fazenda Pública), aplicando-se o § 4º do art. 536 do CPC (eDOC 501).
Ademais, cumpre destacar que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536 do CPC), sendo possível conceder, incidentalmente e na fase de cumprimento de sentença, tutela cautelar ou liminar, na forma do parágrafo único do art. 297 do CPC, por força da remissão do arts. 527 c/c 513 e 520, todos do CPC, respectivamente:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
[...]
 Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
[...]
 Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
[...]
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
[...]
Art. 527. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. (grifo nosso)

Consequentemente, é possível a concessão de medida que intente assegurar a “tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”, de forma antecipada (antes da decisão final da fase de cumprimento de sentença), evitando que ocorram prejuízos durante a fase de impugnação disposta no art. 525 (art. 535 do CPC, em caso de executado Fazenda Pública), de forma a determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
Isso porque, aguardar o prazo previsto no art. 525 do CPC (ou art. 535 do CPC) para que a União manifeste-se, por força do § 4º do art. 536 do CPC, poderia ocasionar prejuízo ao Estado de Goiás, uma vez que o prazo de 30 (trinta) dias úteis, somado ao interstício de abertura da intimação no sistema (10 dias) no sistema eletrônico desta Corte, poderia levar a quase 2 (dois) meses de espera e indefinição, desaguando em situação irreversível neste interregno, razão pela qual adoto o procedimento de analisar, antecipadamente, se é o caso de assegurar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, com fundamento no que dispõe o art. 497 do CPC:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
Relembre-se que tal procedimento, inclusive, constou em trecho do acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento, a saber:

“Sendo assim, com fulcro em tal norma (art. 497 do CPC), e reiterando os termos das medidas liminares anteriormente deferidas, com as prorrogações e adaptações subsequentes, voto por determinar:
i) ao Estado de Goiás que:
a) ingresse, imediatamente até o trânsito em julgado desta demanda , com pedido administrativo de refinanciamento da dívida suspensa nestas ACOs, nos termos do art. 23 da Lei Complementar 178/2021, com a alteração procedida pela Lei Complementar 181/2021, devendo instruir com os documentos necessários, computando o montante devido desde a concessão da primeira liminar nos autos da ACO 3.262 e das demais até a assinatura dos contratos/termos aditivos do art. 23 da LC 178/2021;
b) protocole, posterior e administrativamente, novo pedido de adesão ao RRF, atualizado de acordo com a atual redação da Lei Complementar 159/2017 (após a Lei Complementar 178/2021 e sua regulamentação pelo Decreto 10.681/2021 ou outro que venha a sucedê-lo), considerando como cumpridos os requisitos de ingresso previstos na redação original do art. 3º, I e II, da LC 159/2017 (na forma decidida neste voto), no prazo de até 30 dias após a assinatura dos contratos/aditivos de que cuida o art. 23 da LC 178/2021 ; e
c) cumpra, de forma célere, todos os apontamentos exarados pela União, no curso de ambos os processos administrativos, seja para os fins de ingresso no RRF, seja para os de assinatura dos contratos e/ou termos aditivos de que trata o art. 23 da LC 178/2021, incluindo a aprovação de lei estadual autorizativa.
ii) à União que:
a) analise o requerimento de refinanciamento da dívida suspensa por força de decisões de tutelas de urgência antecipatórias, com espeque no art. 23 da LC 178/2021, culminando com a assinatura dos contratos/aditivos contratuais, de forma mais célere possível, conforme destacado em audiência, computando o montante devido desde a concessão da primeira liminar, nos autos da ACO 3.262 e das demais ações relativas ao presente voto conjunto, até a assinatura dos contratos/termos aditivos do art. 23 da LC 178/2021;
b) considere cumpridas as condições previstas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 159/2017 (em sua redação original), devendo proceder à análise administrativa dos demais requisitos de ingresso/assinatura de contratos e/ou aditivos/homologação de futuro requerimento de adesão do Estado de Goiás ao novo RRF, na forma da Lei Complementar 159/2017, com as alterações procedidas pelas legislações posteriores, à exceção dos incisos I e II do art. 3º (por força desta deliberação judicial), esclarecendo que poderá analisar conforme entender de direito, na forma atualmente disciplinada na referida LC 159/2017 e sua regulamentação pelo Decreto 10.681/2021 ou outro que venha a sucedê-lo;
c) suspenda a exigibilidade das dívidas do Estado de Goiás com a União de que cuidam os contratos objetos das ACOs deste voto conjunto, inclusive as decorrentes da execução de contratos de vinculação de receitas e de cessão e transferência de crédito em contragarantia, até a assinatura dos termos aditivos/contratos do art. 23 da Lei Complementar 178/2021, bem ainda até a assinatura dos contratos/termos aditivos decorrentes da aplicação do art. 4º-A, II, a, da LC nº 159/2017 (art. 9º-A c/c art. 9º da LC 159/2017, além do art. 49 do Decreto 10.681/2021 ou outro que venha a sucedê-lo), incluindo nestes últimos eventuais parcelas devidas entre a assinatura dos termos aditivos/contratos do art. 23 da LC 178/2021 e os termos aditivos/contratos decorrentes da aplicação do art. 4º-A, II, a, c/c art. 9º-A da LC 159/2017, incorporando-se ao saldo devedor dos contratos a serem firmados nos termos do art. 9º-A da LC 159/2017;
d) deixe de executar as garantias e contragarantias dos respectivos contratos, bem ainda que se abstenha de inscrever o Estado nos cadastros restritivos federais (Cauc, Siafi, Cadin, etc.) até o deferimento do pedido de adesão ao novo RRF e a assinatura dos contratos/termos aditivos decorrentes da aplicação do art. 4º-A, II, a, da LC nº 159/2017 (art. 9º-A c/c art. 9º da LC 159/2017, além do art. 49 do Decreto 10.681/2021 ou outro que venha a sucedê-lo);
e) aproveite a atual conformação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, alterando-se apenas o representante do Estado de Goiás, devendo utilizar a mesma função comissionada para essa atividade ou promover o remanejamento intraorçamentário, ficando, todavia, impedida de extinguir as atuais funções comissionadas; e
f) deixe de aplicar, temporariamente, as sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal, taxativamente previstas no art. 10 da LC 159/2017, até que ocorra o deferimento do pedido de adesão ao RRF, nos termos do art. 4º-A, I, c, da LC 159/2017.
Todas essas deliberações poderão ser acompanhadas, em sede de cumprimento de sentença (após o trânsito em julgado da fase de conhecimento), na forma do art. 536 do CPC”. (grifo nosso)
Sendo assim, a presente análise insere-se em cognição incidental no curso da fase de cumprimento de sentença, tal como assentado no acórdão transitado em julgado (eDOC 489), com espeque no art. 497 do CPC.

 2) Cerne do debate

Dispõe o art. 2º, § 6º, da Lei Complementar 159/2017:

“Art. 2º.  O Plano de Recuperação Fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. 
[...]
§ 6º.  O prazo de vigência do Regime de Recuperação Fiscal será de até 9 (nove) exercícios financeiros, observadas as hipóteses de encerramento do art. 12 e de extinção do art. 13, ambos desta Lei”.  (grifo nosso)
De outro lado, como causa de encerramento, constava o seguinte na redação originária do art. 12 da Lei Complementar 159/2017, a saber:

“Art. 12. O Regime de Recuperação Fiscal será encerrado quando:
I - as metas estabelecidas no Plano de Recuperação forem atingidas; ou
II - a vigência do Plano de Recuperação terminar.
§ 1º.  Quando se verificar o cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo antes do prazo final previsto para a sua vigência, o encerramento ocorrerá por meio de ato do Presidente da República.
§ 2º. O ato a que se refere o § 1º deste artigo será precedido de parecer do Ministério da Fazenda”. (grifo nosso)
A norma primitiva era bem clara que, caso houvesse o atingimento do reequilíbrio fiscal, o ato formal do Presidente da República era precedido de parecer do Ministério da Fazenda (MF). Ou seja, para que juridicamente ocorresse o término antecipado do RRF, era imperioso que houvesse um parecer do MF para que, tão somente após esse, sobreviesse o ato formal de encerramento do Presidente da República.
Entretanto, após as alterações procedidas pela Lei Complementar 178/2021, a redação do art. 12 da Lei Complementar 159/2017 está assim disposta:

“Art. 12. O Regime de Recuperação Fiscal será encerrado, nos termos de regulamento, quando:  
I - as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Fiscal forem satisfeitas;  
II - a vigência do Plano de Recuperação Fiscal terminar; ou   
III - a pedido do Estado. 
§ 1º. O pedido de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal dependerá de autorização em lei estadual e deverá ser encaminhado pelo Governador do Estado ao Ministério da Economia. 
§ 2º. Na hipótese do inciso III do caput, o Estado deverá definir a data para o encerramento da vigência do Regime.   
§ 3º. Após o recebimento do pedido de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal, o Ministro de Estado da Economia o submeterá em até 30 (trinta) dias ao Presidente da República, que publicará ato formalizando o encerramento da vigência do Regime”. (grifo nosso)
Vê-se, pois, que, com as alterações procedidas pela Lei Complementar 178/2021, todos os parágrafos do art. 12 passaram a dispor apenas sobre a situação de encerramento a pedido do Estado, ao disciplinar o inciso III do caput do art. 12, revogando, de outro lado, todos os dispositivos de que dispunha a redação originária do §§ do art. 12 da Lei Complementar 159/2017.
Todavia, em outro dispositivo da lei em tela, exige-se a emissão de pareceres para que ocorra o acompanhamento do plano de vigência do regime de recuperação fiscal, tal como disposto nos §§ do art. 5º da citada LC, in litteris:
 
“Art. 5º. Após manifestação favorável do Ministro de Estado da Economia, ato do Presidente da República homologará o Plano e estabelecerá a vigência do Regime de Recuperação Fiscal.  
§ 1º. A manifestação de que trata o caput será acompanhada de pareceres:  
I - da Secretaria do Tesouro Nacional, a respeito do reequilíbrio das contas estaduais durante a vigência do Regime;    
II - da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sobre a adequação das leis apresentadas pelo Estado em atendimento ao disposto no art. 2º; e  
III - do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, no tocante ao art. 7º-B.
§ 2º. As alterações do Plano de Recuperação Fiscal serão homologadas pelo Ministro de Estado da Economia, mediante parecer prévio do Conselho de Supervisão de que trata o art. 6º, podendo a referida competência do Ministro ser delegada, nos termos do regulamento. 
§ 3º. O Ministério da Economia e o Poder Executivo do Estado publicarão o Plano de Recuperação Fiscal, e suas alterações, respectivamente, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, e em seus sítios eletrônicos”. (grifo nosso)
Após a alteração normativa da Lei Complementar 178/2021, não há clareza sobre em que momento o parecer do órgão competente é exigido, mas transparece que, a depender de cada situação, haverá consequências jurídicas diversas, pois, se o parecer envolver: (i) o reequilíbrio fiscal, dependerá de manifestação da STN; (ii) adequação das leis apresentadas pelo Estado em atendimento ao disposto no art. 2º, dependerá de manifestação da PGFN; e (iii) itens dispostos no art. 7º-B (descumprimento do plano), competirá ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal.
E nem se diga que o art. 5º supramencionado é voltado exclusivamente para a fase de ingresso no RRF, tendo em vista que o inciso III do § 1º do art. 5º é estreme de dúvidas de que sua aplicabilidade ocorre durante a fase de execução do plano de recuperação fiscal (análise do cumprimento das obrigações - art. 7º-B), razão pela qual o inciso I do § 1º do art. 5º deve ter replicabilidade, mutatis mutandis, na fase de execução do plano de recuperação fiscal, exigindo parecer da STN na situação de reconhecimento do reequilíbrio fiscal.
Inexistem dúvidas de que compete à STN manifestar-se sobre o cumprimento do Plano do Regime de Recuperação Fiscal, o que foi confirmado pelo art. 18 da Lei Complementar 178/2021, in verbis:

“Art. 18. Compete à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia a realização de análises periódicas da situação fiscal de Estados, Distrito Federal e Municípios, com prioridade para os entes que forem signatários de Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal e de Acompanhamento e Transparência Fiscal e de Planos de Promoção do Equilíbrio Fiscal e de Recuperação Fiscal, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas.
§ 1º. As análises previstas no caput subsidiarão a avaliação quanto ao cumprimento de metas e compromissos dos entes signatários dos Programas e Planos referidos no caput”. (grifo nosso)
No que se referem às atribuições do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, atualmente, o art. 7º da Lei Complementar em tela está assim redigido: 

“Art. 7º.  São atribuições do Conselho de Supervisão:
I - apresentar e dar publicidade a relatório bimestral de monitoramento, com classificação de desempenho, do Regime de Recuperação Fiscal do Estado.   
II - recomendar ao Estado e ao Ministério da Economia providências, alterações e atualizações financeiras no Plano de Recuperação;   
III - emitir parecer que aponte desvio de finalidade na utilização de recursos obtidos por meio das operações de crédito referidas no § 4º do art. 11;
IV - convocar audiências com especialistas e com interessados, sendo-lhe facultado requisitar informações de órgãos públicos, as quais deverão ser prestadas no prazo de 30 (trinta) dias; 
V - acompanhar as contas do Estado, com acesso direto, por meio de senhas e demais instrumentos de acesso, aos sistemas de execução e controle fiscal;
VI - contratar consultoria técnica especializada, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, custeada pela União, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira e mediante autorização prévia do Ministério da Fazenda;
VII - recomendar ao Estado a suspensão cautelar de execução de contrato ou de obrigação do Estado quando estiverem em desconformidade com o Plano de Recuperação;
VII - recomendar ao Estado:  
a) a suspensão cautelar de execução de contrato ou de obrigação do Estado quando estiverem em desconformidade com o Plano de Recuperação Fiscal;  
b) a adoção de providências para o fiel cumprimento do disposto nesta Lei Complementar;  
VIII - avaliar, periodicamente ou extraordinariamente, as propostas de alteração do Plano de Recuperação Fiscal;  
IX - notificar as autoridades competentes nas hipóteses de indícios de irregularidades, violação de direito ou prejuízo aos interesses das partes afetadas pelo Plano de Recuperação;
X - apresentar relatório conclusivo no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data do encerramento ou da extinção do Regime de Recuperação Fiscal.
XI - analisar e aprovar previamente a compensação prevista no inciso I do § 2º do art. 8º; 
XII - avaliar a inadimplência com as obrigações do caput do art. 7º-B desta Lei Complementar; e 
XIII - acompanhar a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal e suas alterações e atualizações, bem como sobre elas emitir parecer.   
§ 1º.  As despesas do Conselho de Supervisão serão custeadas pela União, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º.  O Estado proverá servidores, espaço físico no âmbito da secretaria de Estado responsável pela gestão fiscal, equipamentos e logística adequados ao exercício das funções do Conselho de Supervisão.
§ 3º.  Os indícios de irregularidades identificados pelo Conselho de Supervisão deverão ser encaminhados ao Ministro de Estado da Fazenda.
§ 4º.  O Conselho de Supervisão deliberará pela maioria simples de seus membros.
§ 5º.  As deliberações do Conselho de Supervisão, os relatórios de que trata este artigo e as demais informações consideradas relevantes pelo Conselho serão divulgados no sítio eletrônico do governo do Estado, em página específica dedicada ao Regime de Recuperação Fiscal.
§ 6º.  As competências do Conselho de Supervisão de que trata este artigo não afastam ou substituem as competências legais dos órgãos federais e estaduais de controle interno e externo.
Art. 7º-A. As atribuições do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal previstas no art. 7º serão exercidas com o auxílio técnico da Secretaria do Tesouro Nacional quando relacionadas com o acompanhamento do cumprimento das metas e dos compromissos fiscais estipulados no Plano, com a avaliação da situação financeira estadual ou com a apreciação das propostas de atualização das projeções financeiras e dos impactos fiscais das medidas de ajuste do Plano de Recuperação Fiscal”. (grifo nosso)

Extrai-se, da atual redação do art. 7º acima citado, que o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal tem a atribuição de emitir parecer apenas sobre: (a) “desvio de finalidade na utilização de recursos obtidos por meio das operações de crédito referidas no § 4º do art. 11”; e (b) “elaboração do Plano de Recuperação Fiscal e suas alterações e atualizações” (nada referindo-se ao encerramento do RRF, ao menos, de forma expressa), bem ainda compete-lhe avaliar o descumprimento de que cuida o art. 7º-B (após a manifestação da STN).
Por sua vez, o art. 7º-B da Lei Complementar 159/2017 está assim disposto:

“Art. 7º-B. Configura inadimplência com as obrigações do Plano:
I - o não envio das informações solicitadas pelo Conselho de Supervisão e pela Secretaria do Tesouro Nacional, no exercício de suas atribuições, nos prazos estabelecidos;   
II - a não implementação das medidas de ajuste nos prazos e formas previstos no Plano em vigor; 
III - o não cumprimento das metas e dos compromissos fiscais estipulados no Plano em vigor; e 
IV - a não observância do art. 8º, inclusive a aprovação de leis locais em desacordo com o referido artigo.  
§ 1º. É assegurado ao ente federativo o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo de verificação de descumprimento das obrigações estabelecidas no caput deste artigo.   
§ 2º. As avaliações que concluam pela inadimplência das obrigações dos incisos II a IV do caput deste artigo poderão ser revistas pelo Ministro de Estado da Economia, mediante justificativa fundamentada do Estado e parecer prévio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até o final do exercício em que for verificada a inadimplência. 
§ 3º. O regulamento disciplinará as condições excepcionais em que o Ministro de Estado da Economia poderá empregar o disposto no § 2º deste artigo, tendo em conta a classificação de desempenho referida no inciso I do art. 7º.  
§ 4º.  Não configu